Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705412-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCIARA COELHO DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos ao patrono que assina as contrarrazões do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 37738350), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível se faz a regularização. Dessa forma, determino a regularização da representação processual do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas razões, nos termos do art. 76, §2o, do CPC. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator